Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702139-43.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE SOARES CAVALCANTE APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARIA ELZA BARBOSA SOARES APELADO: MARIA ELZA BARBOSA SOARES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MARIA ELZA BARBOSA SOARES contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos e pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para obrigar a requerida a custear o HOME CARE à autora, com o fornecimento de visita médica e de enfermagem, a cama hospitalar e demais aparelhos que são necessários ao funcionamento do home care. Compulsando os autos, observa-se que Ministério Público em segundo grau ainda não se manifestou em relação aos recursos interpostos pelas partes. Assim, tratando-se de interesse de idosa, de idade avançada (85 anos) e acamada, cuja discussão tem como objeto o direito à saúde e a vida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo legal, com base no dispositivo legal do art. 43, da Lei n.o 10.741/2003. Após, voltem-me os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador